Tribunal: TJBA
Processo: 8071719-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071719-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALANA DOLORES LISBOA RIZZO Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. SÚMULA 380 DO STJ. TEMA 1132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Votorantim S.A., que deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A agravante sustenta a nulidade da decisão por incompetência absoluta do juízo, em razão de anterior propositura de Ação Revisional de Contrato referente à mesma Cédula de Crédito Bancário, alegando prevenção, necessidade de reunião dos processos e ausência de constituição válida em mora, além de apontar abusividades contratuais e ilegalidade da apreensão em razão de segredo de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prévia propositura de ação revisional implica prevenção do juízo e suspensão da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se houve constituição válida em mora apta a autorizar a medida liminar; e (iii) determinar se as alegações de abusividade contratual e de segredo de justiça afastam a higidez da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora nem impõe a suspensão da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 380 e precedentes reiterados das Turmas de Direito Privado. A suspensão da busca e apreensão somente se justifica quando houver afastamento dos efeitos da mora na ação revisional, o que não ocorreu no caso, inexistindo tutela de urgência deferida naquele feito e havendo, inclusive, sentença de improcedência. As ações de busca e apreensão e revisional possuem causas de pedir e pedidos distintos, o que afasta a configuração de conexão ou prevenção apta a ensejar reunião ou sobrestamento. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1132, firmou entendimento de que, para constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, sendo desnecessária a assinatura pessoal do destinatário. Constatado o envio da notificação ao endereço indicado no contrato e comprovada a entrega do objeto, considera-se regularmente constituída a mora. Alegações de abusividade contratual devem ser apreciadas na via própria da ação revisional, não sendo o agravo de instrumento meio adequado para exame aprofundado de cláusulas contratuais com o objetivo de descaracterizar a mora. O fato de o processo originário tramitar sob segredo de justiça, a pedido da parte autora, não configura irregularidade apta a invalidar a liminar de busca e apreensão. Em observância ao princípio da hierarquia e à autoridade dos precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 59; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 53. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, Tema 1132; STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017; STJ, AgRg no AREsp 719.363/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/8/2015, DJe 10/8/2015; STJ, Processo nº 8032626-18.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.